Tribunal: TJDFT
Processo: 0032196-97.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEMENTOS DE PROVA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS. DESPROVIDO. APELO MANEJADO PELA AUTORA PROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se no curso do processo originado por ação de prestação de contas, os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para consubstanciar o recebimento, pelos demandados, dos alugueres referentes ao imóvel de propriedade do espólio, além da análise a respeito do termo inicial para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária em relação à restituição do montante supostamente aferido. 2. Na hipótese em exame os réus informaram a impossibilidade de apresentação das contas, bem como dispensaram a produção de prova. 2.1. Nos termos do art. 550, § 6o, do Código de Processo Civil, caso o réu não apresente as contas no prazo estipulado “o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário”.
3. A despeito do teor das alegações articuladas pelos apelantes em suas razões recursais os contratos de locação coligidos aos autos pelos próprios demandados são suficientes para subsidiar a convicção a respeito da existência de negócios jurídicos de locação que tinham como objeto o imóvel arrolado no inventário.
4. No que concerne aos juros de mora e à correção monetária, alusivos ao valor a ser ressarcido pelos réus, a orientação prevalente sobre a matéria decorre dos enunciados no 54 e no 43 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, que orientam, respectivamente, que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” e que deve ser aplicada a "correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.
5. Recurso interposto pelos réus conhecido e desprovido. Apelo manejado pela interessada conhecido e provido.